Tribunal: TJMT
Processo: 1019832-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019832-47.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JONATHAN ROBBERSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 064.231.981-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28,
caput,
da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jonathan Robberson Ribeiro de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal n. 1019832-47.2022.8.11.0002, que o condenou por tráfico de drogas, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa – Id. 217972188.

Nas razões recursais, o apelante alega que “
não há qualquer elemento concreto nos autos que indique a efetiva destinação comercial da substância”, “mas sim a posse de droga para uso pessoal”.

Com essas considerações, pede que a conduta seja desclassificada para a do art. 28 da Lei n. 11.343/06 – Id. 217972198.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo – Id. 217972200.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 223597160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] no dia 24 de maio de 2022, por volta das 15h13min, na Rua 06, residencial Renato José dos Santos, bairro Asa Bela em Várzea Grande/MT, o denunciado JONATHAN ROBBERSON RIBEIRO DE SOUZA, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares vinham recebendo diversas denúncias de que o denunciado estaria vendendo drogas em sua residência, que havia uma entrada e saída constante de pessoas do local e que já estava conhecida como “boca do Jonathan”. Durante patrulhamento, munidos das informações e características repassadas, os policias militares encontraram JONATHAN na rua, com um certo volume no bolso. Diante disso, foi feita a abordagem do denunciado e foram encontradas 05 (cinco) porções de Maconha. Ao ser questionado sobre os entorpecentes e as denúncias, JONATHAN informou onde morava e que na sua residência haveria mais substância ilícita [...]”
– Id. 217972161.

Nesta instância, a defesa busca a desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal.

Sem razão
.

O apelante não nega que, no dia do fato, fora apreendida quantidade considerável de drogas em sua residência, mas aduz que seria destinada a seu consumo pessoal – Id. 217972180.

O Laudo Pericial anexado no Id. 217971189 apresentou resultado positivo para a apreensão de
2.119,71kg
[dois quilo e cento e dezenove gramas e setenta e um centigramas] de
maconha
.

O termo anexado no Id. 217971185 descreveu a apreensão de unidades de maconha acondicionadas recipientes, porções e em forma de tabletes, além de R$ 160,00 [cento e sessenta reais], em espécie, “
02(dois) unidade (s) Balanças de Precisão; 8. 01(um) unidade (s) Maquininha de Cartão; 9.

01(um) unidade (s) Tesoura; 10. 02(dois) unidade (s) Rolos de Plástico Filme;11.

01(um) unidade(s) Cartão Pagbank em Nome de Eva Aparecida de Souza [...]”
– Id. 217971185.

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas
Alexsandro da Silva Costa
e
Davi Lira da Silva
, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, os quais descreveram, coerentemente, a dinâmica delituosa da seguinte forma:

“[...] que a polícia militar já atendeu duas situações muito próximas envolvendo esse mesmo suspeito; a primeira ocorreu numa quitinete, mas depois ele acabou mudando de residência e continuou o tráfico; receberam informações da vizinhança de que na residência do apelante havia intenção movimentação de pessoas e forte odor de drogas; fizeram rondas nas proximidades e lograram êxito em visualizar o acusado, o qual estava com algo volumoso em seu bolso; feita a abordagem, foram localizadas algumas porções de droga e ele próprio afirmou que tinha mais entorpecente em sua residência; que apreenderam entorpecentes no quarto do acusado, grande quantidade [...]”
– Id.

217972180, relatório de mídias.

“[...] Ali era um ponto de venda de entorpecente e também de uso; conseguiram realizar a abordagem do acusado e com ele foram encontradas algumas porções de drogas; inicialmente, ele negou o tráfico, dizendo tratar-se de usuário, mas na sequência ele próprio admitiu que usava e vendia; ele apontou onde estavam guardadas as drogas em seu quarto; foram encontrados vários tabletes de drogas, embalagens, balança de precisão; no fundo da casa também foram encontradas várias porções pequenas, escondidas em um banheiro abandonado; as drogas estavam espalhadas em vários recipientes, dentro de vidros, de embalagens [...]”
– Id.

217972180, relatório de mídias.

Sabe-se que há critérios a serem sopesados para que se possa fazer a distinção entre usuários e traficantes.

No caso, a elevada quantidade de drogas apreendidas –2.119,71kg de maconha –, torna inevitável a conclusão de que se trata de tráfico de drogas, já que não poderia ser consumida por um único agente.

Ademais, o contexto revela a movimentação de pessoas para consumo e aquisição de drogas, a apreensão de entorpecentes acondicionados em pequenas embalagens prontas para a venda, além de apetrechos típicos de mercancia, como balança de precisão, plástico filme, tesoura, numerário em dinheiro e maquinha de cartão.

Não bastasse, em atenção ao local e as condições em que se desenvolveu a ação, assim como à conduta do agente, ressalte-se que o apelante foi abordado e preso após ser implicado por transeuntes como traficante.

Diante dessas particularidades, não resta dúvida de que o apelante vendia substâncias entorpecentes, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024